Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018614-58.2020
AGRAVANTE: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVADA: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Vistos etc.
Intime-se a empresa agravada para, querendo, ofertar contrarrazões.
Após, à vista da existência de conexão, apensem os autos ao RAI 1017263-50.2020, a fim de que sejam julgados conjuntamente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator